Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇO. DOLO ANTECEDENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu configura estelionato, com dolo específico de obtenção de vantagem ilícita, ou se é caso de mero inadimplemento contratual de natureza civil, a afastar a tipicidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato exige a presença de dolo antecedente, caracterizado pela intenção deliberada de enganar a vítima desde o início da relação jurídica, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Configura estelionato a conduta de contratar prestação de serviço com pagamento antecipado, induzindo a vítima em erro mediante artifícios e omissões, com a intenção deliberada de não cumprir o contrato.
5. O dolo específico de obtenção de vantagem ilícita pode ser demonstrado pela ausência de devolução dos valores ou bens, comportamento pós-contratual e padrão reiterado de condutas semelhantes.
6. A reparação do dano após a instrução processual não descaracteriza o estelionato, sendo considerada apenas como circunstância atenuante da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “b”, 68, 171, caput; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87.441/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 16.12.2008, DJe 12.03.2009. TJDFT, Acórdão 1881807, 0701441-65.2021.8.07.0002, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 27.06.2024, DJe 28.06.2024. TJDFT, Acórdão 1345874, 0715845-89.2019.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 27.05.2021, DJe 18.06.2021.